Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Incabível o prosseguimento da liminar, ignorando a decisão proferida na Justiça Federal, tal qual requerido pela agravante. Portanto, indefiro o pedido de prosseguimento. Entretanto, necessário aguardar a análise do pedido de reconsideração feito pela ora agravante, pois, se deferido, permite o cumprimento do determinado nesses autos. Assim, suspenda-se o presente recurso até a análise do pedido de reconsideração feito pela ora agravante nos autos no 1010321-33.2019.4.01.3400 da Justiça Federal. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024 14:15:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador